Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Rejeito a impugnação feita pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria (ID 66634250), pois a insurgência recai sobre a aplicação da SELIC, entretanto, trata-se de referencial aplicado por expressa determinação contida na decisão de ID 59142020, que não foi objeto de impugnação e está acobertada pela preclusão (certificado o trânsito em julgado no ID 30307215). 2. Homologo os cálculos de apresentados pela Contadoria (66634250), diante da rejeição da impugnação do DISTRITO FEDERAL e da anuência do credor (ID 67145811). 3. À Secretaria do Conselho Especial para que oficie à COORPRE para que expeça Requisições de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67145811, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator